Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016319-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO - CPF: 050.464.481-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
INADIMPLÊNCIA – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES - MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA AVERIGUAR A EXISTENCIA DE ATIVIDADE EMPRESARARIA EM NOME DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Possível o deferimento do pedido de expedição de mandado de constatação, para fins de esclarecimento acerca da atividade empresarial, supostamente exercida pelo executado, objetivando averiguar seu funcionamento, pois se trata de diligência útil e necessária para a busca de bens penhoráveis a fim de satisfazer o crédito do exequente, mormente se esgotadas diligências anteriores na busca por bens passiveis de penhora.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
na
Execução por Título Extrajudicial nº 1006742-15.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO,
contra a decisão que indeferiu o pedido de mandado de constatação, pois inviável, devendo o credor fazer prova do alegado.

Alega o agravante que o juízo de origem indeferiu a expedição de mandado de constatação na sede da empresa agravada, ao argumento de que não há fundamentação jurídica que legitime a pretensão do exequente.

Salienta que segundo pesquisa INFOJUD, há existência de atividade empresária em nome do executado, uma vez que detentor de 100% das quotas sociais da GAROTINHO TRANSPORTE LTDA - CNPJ 40.443.606/0001-16.

Sustenta que como todas as pesquisas de bens realizadas nos autos em nome da empresa restaram infrutíferas, havendo suspeitas de que o executado possa estar desviando o seu patrimônio para esta empresa, com a finalidade de frustrar o crédito do banco agravante, estando em atividade em outra localidade, sendo imprescindível verificar se está em plena atividade para viabilizar eventual pedido de lucros ou de cotas sociais.

Assevera que o oficial de justiça possui fé pública e poderá certificar sobre o estado de (in)atividade da empresa para que se possa empreender diligências direcionadas a futuros pedidos de constrição, o que demonstra a importância da expedição de mandado de constatação.

Destaca que a expedição de mandado de constatação na sede declarada da empresa do executado, além de não gerar prejuízo algum a ele, tem o condão de definir o rumo da execução, pois evitará o pedido de penhora e gastos desnecessários com administrador judicial com uma empresa que pode estar em inatividade.

Sob tais argumentos, requer seja determinada a
expedição de mandado de constatação na empresa do Executado GAROTINHO TRANSPORTE LTDA [CNPJ 40.443.606/0001-16], no seguinte endereço: Rua J, nº 3, sala A, Residência Nilce Paes Barreto, Lagoa Azul, Cuiabá/MT, CEP 78098-138.

A liminar foi deferida
para determinar a expedição de mandados de constatação no endereço dos imóveis penhorados, para esclarecer e juntar nos autos as informações sobre quem ocupa os imóveis e a que título (ID 221440676).

Sem contraminuta (ID
243498685
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/agravante
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Execução por Título Extrajudicial nº 1006742-15.2023.8.11.0041
em face de
LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO
,
aduzindo que é credor do executado decorrente do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 114.091,21, ocasião em que foi concedido o desconto de R$ 22.922,85, e saldo de R$ 91.168,36, que deveria ser pago em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.487,54, cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª parcela em 10/08/2022 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes (ID 110559979 - autos de origem).

Alegou que o executado deixou de efetuar o pagamento da dívida, perfazendo o saldo devedor atualizado até fevereiro/2023, no valor de R$ 154.069,38, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A magistrada determinou a citação da parte devedora para pagar o débito em três dias, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida (ID 111694103).

Após, foi determinada a citação do devedor, por meio de carta fácil.

No ID 128116074, o exequente requereu a expedição do mandado de citação e expedição da certidão premonitória, o que foi deferido pela magistrada.

No ID 128294336, consta que em razão da ineficácia da tentativa de citação, foi determinado o ato por edital, constando que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial, salvo se o autor declinar endereço certo no prazo legal.

No ID 129594153, o exequente requereu a realização de pesquisas de endereços em nome do executado, via, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No ID 132011225, o exequente alegou que após diversas tentativas de citação, requereu o arresto executivo de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado dos últimos 5 anos, bem como via SISBAJUD, automaticamente, pelo prazo de 30 dias.

Ao decidir, a magistrada indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, o exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1001134-28.2024.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a decisão singular e deferir o arresto de bens da parte agravada, via sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD (ID 152001923).

No ID 148483719, foi certificado que decorreu o prazo de citação editalícia e o executado não efetuou o pagamento do débito e não interpôs embargos.

No ID 152441486, a magistrada, em razão da certidão, decretou a revelia da parte requerida, citada por edital, nomeando a Curadora Especial, na pessoa da Defensoria Pública, bem como converteu arresto em penhora e após ciência da Defensoria Pública, determinou a expedição de alvará em favor do credor, abatendo-se o valor levantado no débito.

No ID 154187697, o executado, representado pela Defensoria Pública, apresentou defesa por negativa geral.

No ID
155008360
, o exequente apresentou manifestação e requereu a
de expedição de mandado de constatação para verificar a atividade empresária da pessoa jurídica GAROTINHO TRANSPORTE LTDA (CNPJ 40.443.606/0001-16).

Ao analisar o pedido, a magistrada
Dra. Rita S. T. de Barros
indeferiu a pretensão do exequente, conforme relatado
.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

O artigo 139, inc. IV, do CPC/15, dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso em tela, após diversas pesquisas de bens para saldar o débito exequendo por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, nota-se que a pesquisa via SISBAJUD bloqueou o valor de R$ 311,34, e o sistema INFOJUD indicou a existência de atividade empresária em nome do executado, na pessoa jurídica de GAROTINHO TRANSPORTE LTDA.

A parte exequente/agravante requereu a expedição de mandado de constatação
para verificar se a empresa indicada está em atividade no mesmo endereço, sendo tal pedido indeferido
.

Com efeito, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor.

E, conforme previsto no artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC/15, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, competindo também ao magistrado o indeferimento, em decisão fundamentada, de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, no caso, a medida pleiteada expedição de mandado de constatação não se afigura inútil ou protelatória, ante as diversas tentativas frustradas de satisfação do direito da parte de percepção do crédito exequendo.

Nesse sentido;

“Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a expedição de mandado de constatação para averiguar se as empresas, das quais o executado é sócio, estão em funcionamento. Possibilidade. Diligência que não trará prejuízo algum aos executados. Recurso DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2166344-05.2021.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Agravo de instrumento ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais Contrato de prestação de serviços educacionais Fies Cumprimento de sentença Indeferimento de expedição de mandado de constatação - Possibilidade Execução que se realiza no interesse do credor nos termos do art. 797 do CPC/2015 - Decisão reformada. Interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, por isso que ao juiz cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, apenas indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Agravo provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2249113-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida para
determinar a expedição de mandado de constatação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
determinar a expedição de mandado de constatação
,
quanto ao funcionamento/atividade da empresa
GAROTINHO TRANSPORTE LTDA (CNPJ 40.443.606/0001-16), a ser
averiguado por Oficial de Justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024